Tribunal: STF
Processo: ARE 1382624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Banco do Brasil S.A. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 460, p. 2-3):



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 



    2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 



    3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 



    4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 



    5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 489).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos art. 5º, XXI, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a impossibilidade de execução por autor não filiado à associação autora da ação civil pública (eDOC 497).



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário por óbice da Súmula 279 do STF e por entender necessária a revisão de matéria infraconstitucional (eDOC 515).



    Em 2.8.2023 proferi decisão negando provimento ao recurso extraordinário interposto pela Febraban (eDOC 553).



    A ora recorrente, Banco do Brasil S.A, por meio da Petição 87556/2023, opôs embargos de declaração reafirmando sua tese de que o Superior Tribunal de Justiça perpetrou violação a Constituição da Republica “ao interpretar que o art. 5º, inc. XXI, da Constituição disciplina tão somente hipóteses de representação, deixando de aplicá-lo em julgamento que versava sobre a atuação de associação em substituição processual”(eDOC 553, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Quanto o alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por tratar-se de questão infraconstitucional, e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 



    Igualmente não merece acolhida a tese do ora recorrente no sentido da ofensa ao art. 5º. XXI, da CRFB, quando não se tratar de ação ajuizada por entidade associativa apresentada em nome de seus representados, conforme o entendimento firmado nos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral (RE 573.232 e RE 612.043). Ausente, pois, identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada nos Recursos Extraordinários supracitados.



    No julgamento dos Recursos Extraordinários 573.232/SC e 612.043/PR discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. A controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à legitimidade de consumidor para a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual são legitimados os Instituto de Defesa Coletiva - IDC, e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, na forma da lei. Nessa lógica:



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foram atacados, no agravo regimental, os argumentos referentes à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário e à incidência, na espécie, do Tema 339 da repercussão geral. 2. Ademais, quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 3. Inaplicável, à espécie, o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1250156 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1303767 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado os embargos declaratórios da petição 87556/2023.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente